Tribunal: TJDFT
Processo: 0038428-91.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. CÁLCULOS CONFORME DECISÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO COMPROVADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Em sede de liquidação ou cumprimento de sentença da ação civil pública no 1998.01.016798-9, proposta em desfavor do Banco do Brasil pelo IDEC, alegada a existência de excesso de execução e de erro material nos cálculos que instruem o cumprimento de sentença, incumbe ao impugnante a apresentação de planilha de cálculo que descrimine o valor que entende devido, com a indicação e exclusão das incorreções apontadas.
2. Se os cálculos apresentados pela parte apenas refletem os termos postos em decisão judicial transitada em julgado, não há motivo para rediscutir os expurgos inflacionários definidos.
3. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
4. O erro material alegado não está acobertado pelo art. 494, inciso I, do CPC/2015, visto que o dispositivo se refere a inexatidões materiais ocorridas na sentença, o que não é o caso dos autos. Aliás, a pretexto de corrigir erro material, o verdadeiro propósito da apelação é a rediscussão de questões já resolvidas em decisões judiciais pretéritas.
5. Recurso conhecido e desprovido.